Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-55.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Alegada intempestividade – Não ocorrência – Protocolo ocorrido dentro do prazo legal – Recurso conhecido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DUPLICATA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – EMISSÃO SEM LASTRO – Duplicata é título de crédito causal e, assim, sua emissão deve estar embasada numa venda e compra mercantil ou prestação de serviços – Ré que

Ementa:
APELAÇÃO – Alegada intempestividade – Não ocorrência – Protocolo ocorrido dentro do prazo legal – Recurso conhecido.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DUPLICATA – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO – EMISSÃO SEM LASTRO – Duplicata é título de crédito causal e, assim, sua emissão deve estar embasada numa venda e compra mercantil ou prestação de serviços – Ré que deveria ter apresentado nota fiscal e respectivo comprovante de recebimento de mercadorias ou de serviços devidamente assinado, do que não feito – Indenização por dano moral devida, com valor mantido – Alteração, de ofício, do início dos juros de mora – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000615-55.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
PERSIANAS DUNAS LTDA - ME, é apelado RGT NEGRÃO - DIVISÓRIAS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-55.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 24.450 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000615-55.2018 – FERRAZ DE VASCONCELOS.
Apelante: Persianas Dunas Ltda. ME.
Apelada: RGT Negrão Divisórias ME.
Juiz: Fernando Awensztern Pavlovsky.
Voto 24.450
APELAÇÃO Alegada intempestividade Não
ocorrência Protocolo ocorrido dentro do prazo
legal Recurso conhecido.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO DUPLICATA NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE
NÃO
DEMONSTRADO

EMISSÃO SEM LASTRO Duplicata é título de
crédito causal e, assim, sua emissão deve estar
embasada numa venda e compra mercantil ou
prestação de serviços
Ré que deveria ter
apresentado nota fiscal e respectivo comprovante
de recebimento de mercadorias ou de serviços
devidamente assinado, do que não feito

Indenização por dano moral devida, com valor
mantido Alteração, de ofício, do início dos juros
de
mora

Recurso
desprovido,
com
determinação.

1. A sentença de fls. 121/124, com relatório adotado, julgou
procedente em parte pedido de ação declaratória de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-55.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 24.450 - (fr)
3
título de crédito (duplicata) condenada a ré, ainda, a responder por
indenização (dano moral), fixada em R$5.000,00
sucumbência
recíproca, com honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, a
cargo da ré, e de 10% do valor atualizado da causa, a cargo da autora.
Afirma que foi comprovada existência de relação jurídica
entre as partes, com compra da mercadoria que deu origem à emissão da
duplicata. Há prova de pagamento da primeira parcela da dívida e os
depoimentos colhidos em audiência comprovam os fatos. É descabida
indenização para reparar danos morais e o quanto arbitrado é excessivo
(fls. 126/133).
Veio resposta com argumento sobre intempestividade (fls.
138/148).
É o relatório.
2. A arguição sobre intempestividade não procede. A sentença
foi disponibilizada em 31 de outubro, tendo sido publicada em 1o de
novembro (fl. 125). O prazo, assim, teve início no dia 04 daquele mês e,
considerados os dias úteis (art. 219, caput, do CPC), findou em 26 de
novembro o protocolo do apelo, no dia 25, se mostrou tempestivo.
Assim, conhece-se da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-55.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 24.450 - (fr)
4
Recurso infundado, com determinação. Trata-se de ação
em que a autora visa declaração de inexigibilidade da duplicata indicada,
com cancelamento definitivo do protesto (fl. 22) e indenização por danos
morais.
Sabe-se que duplicata é título de crédito causal, devendo sua
emissão estar embasada em venda e compra mercantil ou prestação de
serviços.
Nas circunstâncias, a emitente da duplicata que deu origem às
demais consequências verificadas não logrou produzir elementos
concretos que justificasse expedição do título.
Segundo apurado, a autora contatou a pessoa de Francisco
Pinheiro Matos para a aquisição dos produtos indicados na nota de fl. 92.
Ainda conforme verificado, Francisco foi até a sede da ré e comprou a
mercadoria, dando como parte de pagamento um cheque emitido pela
autora e que se encontra a fl. 88, regularmente compensado (fl. 86).
Francisco, ainda, portava um segundo cheque, igualmente emitido pela
autora (fl. 90/91), mas, aparentemente, não houve entrega do título, por
parte de Francisco, para a ré.
Em audiência, ouvido o representante legal da autora, de
nome Rodrigo Teixeira Negrão (mesmo nome que consta do documento
de fl. 92), este confirmou a prestação do serviço e que o instalador foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-55.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 24.450 - (fr)
5
Francisco.
Adriano Silveira, representante da ré, confirmou pagamento
da primeira parcela, em cheque, entregue por Francisco. Este último
retirou a mercadoria e entregou o tal cheque para a ré, que estava nominal
a ele Francisco endossou o cheque. Disse que não tem canhoto de
entrega dos produtos e a mesma pessoa que retirou mercadoria fez a
instalação. Sustentou, ainda, que Francisco veio a mando da autora.
Por fim, Francisco Pinheiro Matos disse que terceiriza
serviços de instalação de persianas para várias empresas. É autônomo,
sem vínculo com nenhuma das partes. A autora RGT lhe contratou para a
instalação e retirou as persianas na sede da ré. É comum retirar
mercadorias em nome de clientes. O recibo de fl. 92 é de sua autoria. O
representante da autora lhe deu apenas um cheque e o restante seria no
boleto. Além do valor dos produtos (R$3.600,00), cobrou mais duzentos
reais pela mão-de-obra.
Embora possa se concluir por alguma inconsistência no
depoimento de Francisco (que teria recebido só um cheque da autora,
quando há prova de que isso não ocorreu v. fl. 90/91), o fato é que a
prova indicou que a autora contratou Francisco para a tarefa e não a ré.
Aliás, a nota fiscal de fl. 63 foi emitida em nome da autora, mas em
endereço que não se mostrou ser sua sede (Rua Xambivas, 28, bairro do
Pari, em São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-55.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 24.450 - (fr)
6
E a prova não confirmou que Francisco agiu em nome da
autora ou que este tivesse poderes para tanto. Assim, portanto, sem base
válida de sustentação a emissão e circulação do título em referência. Nada
impede que a ré, se assim entender, ajuíze a ação adequada contra quem
de direito, na busca do valor que entende ainda lhe ser devido.
Com relação ao dano moral, inegável do dever de indenizar
afinal, o débito e o subsequente protesto, reconhecido inexistente,
decorreu exclusivamente de conduta equivocada da ré.

Está-se, pois, diante do chamado dano in re ipsa tem por fato
gerador. A respeito mutatis mutandis:
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição
indevida no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade.
Indenização. Arbitramento. Alteração na via especial.
Honorários. Sucumbência recíproca. Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo
necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado
o evento danoso. A alteração dos valores arbitrados nas
instâncias ordinárias somente é possível, na via especial, nos
casos em que o quantum determinado destoa daqueles
fixados em outros julgados desta c. Corte de Justiça ou revela-
se irrisório ou exagerado. Redução do valor indenizatório,
quando transpõe a relação de proporcionalidade com o dano
sofrido” (STJ REsp. 419365 / MT - 3a T. Rela. Mina.
Nancy Andrighi em 11.11.02 - DJ 09.12.02 - v.u.)
(negrejei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000615-55.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - Voto 24.450 - (fr)
7

De efeito, basta se coloque na posição da autora, a ter o nome
indevidamente manchado. Lembre-se de que a prova do dano moral se
contenta com a existência do ilícito, segundo precedente do STJ. Incide,
ainda, o teor da súmula 227 daquele tribunal.

Assim, dadas às circunstâncias do caso, atento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e àquilo que vem decidindo o STJ e esta
Câmara, mantém-se a indenização no valor estabelecido em sentença que,
num só tempo, serve à compensação pecuniária, sem representar
enriquecimento ilícito, e a evitar reincidência
critério permeado pelo
prudente arbítrio. Sobre esse montante, incidirão juros moratórios do protesto
(ato ilícito) e correção monetária da data da sentença (súmula 362 do STJ). A
alteração dos juros de mora é questão de ordem pública e pode se
verificar mesmo sem pedido expresso da parte
aqui, portanto, a
determinação.
Não incide o artigo 85, § 11, do CPC, porque a verba honorária
em favor do advogado da autora foi estabelecida no percentual máximo
permitido.
3. Em face do exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso,
com determinação.
Vicentini Barroso